Tribunal: STJ
Processo: 1037374-34.2017.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1946429 - MT (2021/0201219-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627
ANA PAULA SIGARINI GARCIA - MT010133
RECORRIDO
: A J R DE M (MENOR)
REPR. POR
: B T R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. COBERTURA DE

TRATAMENTO NÃO PREVISTO. DANO MORAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve
condenação ao custeio de tratamento terapêutico pelo método PediaSuit, prescrito para
paciente com neuromiopatia crônica evolutiva, tetraparesia flácida, miopatia minicore com
oftalmoplegia externa e fraqueza muscular generalizada. A operadora alegou ausência de
previsão no rol da ANS e no contrato, além de cerceamento de defesa.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rejeitou a preliminar de cerceamento de
defesa e considerou abusiva a negativa de cobertura, mesmo diante da ausência do
tratamento no rol da ANS, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$
10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura de
tratamento prescrito por médico habilitado, mesmo não previsto no rol da ANS; (ii)
verificar se houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova
pericial; e (iii) definir se a indenização por danos morais foi adequadamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51826602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: cd2556ff-a2d0-4abf-9727-2869c1bcdb69

4. O rol de procedimentos da ANS não é taxativo, sendo possível a cobertura de
tratamentos não previstos, desde que atendidos critérios como eficácia comprovada,
recomendação por órgãos técnicos e inexistência de substituto terapêutico eficaz já incluído
no rol.
5. A negativa de cobertura de tratamento indispensável para a patologia do paciente,
mesmo não previsto no rol da ANS, é abusiva, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o conjunto probatório foi
considerado suficiente pelas instâncias ordinárias, sendo vedado o reexame de provas em
recurso especial (Súmula 7 do STJ).
7. A fixação de danos morais foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias,
não cabendo revisão em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
21/10/2025
27/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: cd2556ff-a2d0-4abf-9727-2869c1bcdb69

RECURSO ESPECIAL No 1946429 - MT (2021/0201219-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: UNIMED
CUIABÁ
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO -
MT007627
ANA PAULA SIGARINI GARCIA - MT010133
RECORRIDO
: A J R DE M (MENOR)
REPR. POR
: B T R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR.

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. COBERTURA DE

TRATAMENTO NÃO PREVISTO. DANO MORAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão que
manteve condenação ao custeio de tratamento terapêutico pelo método PediaSuit,
prescrito para paciente com neuromiopatia crônica evolutiva, tetraparesia flácida,
miopatia minicore com oftalmoplegia externa e fraqueza muscular generalizada. A
operadora alegou ausência de previsão no rol da ANS e no contrato, além de
cerceamento de defesa.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rejeitou a preliminar de cerceamento
de defesa e considerou abusiva a negativa de cobertura, mesmo diante da ausência do
tratamento no rol da ANS, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$
10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51230015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: ab8f6f4f-5f76-42c8-916c-9c87b64cffe7

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura de
tratamento prescrito por médico habilitado, mesmo não previsto no rol da ANS; (ii)
verificar se houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova
pericial; e (iii) definir se a indenização por danos morais foi adequadamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O rol de procedimentos da ANS não é taxativo, sendo possível a cobertura de
tratamentos não previstos, desde que atendidos critérios como eficácia comprovada,
recomendação por órgãos técnicos e inexistência de substituto terapêutico eficaz já
incluído no rol.
5. A negativa de cobertura de tratamento indispensável para a patologia do paciente,
mesmo não previsto no rol da ANS, é abusiva, conforme entendimento consolidado do
STJ.
6. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o conjunto probatório foi
considerado suficiente pelas instâncias ordinárias, sendo vedado o reexame de provas em
recurso especial (Súmula 7 do STJ).
7. A fixação de danos morais foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias,
não cabendo revisão em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABÁ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE MATO GROSSO assim ementado (fls. 527-556):

"RECURSO
DE
APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA – PLANO DE
SAÚDE
–
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–
PRELIMINAR
REJEITADA
–
TRATAMENTO
PRESCRITO
POR
MÉDICO
ESPECIALISTA
-
NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO –
Documento eletrônico VDA51230015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: ab8f6f4f-5f76-42c8-916c-9c87b64cffe7

ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO
CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE – IRRELEVÂNCIA – DANO MORAL –
AFASTADO
–
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. I - O juiz detém a faculdade de indeferir as
diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim
de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que
entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código
de Processo Civil. II - Demonstrada a existência de
expressa indicação por médico especializado para o
tratamento, não compete ao plano de saúde discutir a
pertinência da prescrição feita ao paciente, ainda que se
trate de tratamento que não conste no rol de procedimentos
da ANS. III – Se ao usuário é assegurada a cobertura da
doença diagnosticada, não se vislumbra razoável a negativa
do seu respectivo tratamento, ainda que o plano de saúde
considere que a indicação do tratamento prescrito pelo
médico assistente não está de acordo com as diretrizes de
utilização do rol de procedimentos da ANS. IV - No caso,
a recusa da operadora do plano de saúde no custeio do
tratamento prescrito é proveniente de dúvida razoável na
interpretação de cláusula contratual, razão pela qual o abalo
moral não é presumível (in re ipsa). V - Tendo em vista
que não demonstrou a violação à sua imagem, à sua
intimidade ou à sua honra (art. 5o, V e X, da CF/88), a
autora, ora apelada, não faz jus ao pedido de reparação por
dano moral."

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 571-586).
A parte recorrente alega cerceamento de defesa, pela impossibilidade de
produção de prova pericial, violação dos artigos 1o, §1o, e 10, §§1o e 4o, da Lei 9.656/98,
e ao artigo 4o, inciso III, da Lei 9.961/00, ao sustentar que o rol da ANS é taxativo e que
o fornecimento de órteses não ligadas a ato cirúrgico não é de cobertura obrigatória.
Também apontou afronta ao artigo 35-F da Lei 9.656/98, aos artigos 421 e 422 do
Código Civil, e aos artigos 51, inciso IV, e 54, §4o, do CDC, defendendo a validade das
cláusulas contratuais que limitam a cobertura aos procedimentos previstos no rol da ANS
(fls. 588-619).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 648), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 6490657).

Houve a intimação da parte autora para dizer acerca de eventual inclusão
superveniente do procedimento vindicado no rol da ANS, ou sobre eventual nota técnica
favorável emitida por órgãos técnicos como Conitec e NatJus. Da mesma forma,
intimado o réu sobre eventual indeferimento de pedido de incorporação do procedimento
ao Rol da ANS, bem como sobre a existência de substituto terapêutico igualmente eficaz,
já incluído no Rol (fls. 663-664).
Juntada aos autos manifestação da recorrente (fls. 673-687).
Documento eletrônico VDA51230015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: ab8f6f4f-5f76-42c8-916c-9c87b64cffe7

Por fim, o o Ministério Público Federal apresentou parecer, no qual opina
pela parcial procedência do recurso, devendo ser devolvido à instância de origem, para
que a matéria seja revista e o mérito julgado novamente (fls. 692-698).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cinge-se a controvérsia a analisar se é cabível a condenação da UNIMED
CUIABA para custear o tratamento terapêutico pelo método PediaSuit, necessário para o
tratamento de neuromiopatia crônica evolutiva, tetraparesia flácida, miopatia minicore
com oftalmoplegia externa, somada a fraqueza muscular generalizada eutrófica.
Em primeiro grau, a decisão concedeu o pleito, nos seguintes termos (fls.
348-390):
[...]

Pois bem, constata-se através dos laudos médicos de ID.
11103628, anexados à inicial, que estes indicam
expressamente, a necessidade de a Autora, que é portadora
de doença miopática congênita, se submeter ao tratamento
de PediaSuit, com o objetivo de estabilização da
musculatura, evitando piora da escoliose, que provocaria
mais restrição ventilatória.

Desse modo, apesar de não constar do rol de
procedimentos vigente, definido em resolução normativa
da ANS, trata-se de procedimento recomendado e utilizado
para o tratamento da doença da Autora.

Entendo, pois, que a não cobertura do procedimento se
mostra abusiva, uma vez que é necessário ao sucesso do
tratamento da Autora.

Compreende-se ser racional e exclusivamente reservada à
conduta médica a verificação da procedência e
potencialidade de cura dos medicamentos e equipamentos
empregados na terapêutica do paciente, independentemente
se qualificados como preventivos ou repressivos à
patologia.

Compete-lhe, em nome do dever profissional, prescrever o
tratamento mais próximo da efetividade e sintonizado com
a evolução da técnica e ciência médica, às quais a
operadora do plano ou seguro saúde deve evolutiva e
legitimamente
acompanhar,
independentemente
de
alteração administrativa do rol de procedimentos
obrigatórios apontados como cobertura mínima pela ANS.

Documento eletrônico VDA51230015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: ab8f6f4f-5f76-42c8-916c-9c87b64cffe7

Uma vez cobertos diagnóstico e tratamento da patologia
que
acometia
o
paciente,
relação
consequencial
indissociável é possibilitar que a terapêutica seja garantida
ao beneficiário do plano de saúde.

Havendo a instrução médica e a hipossuficiência técnica
atribuída ao usuário do plano de saúde enquanto parte no
processo, incumbiria à ré o ônus de provar se existia algum
tipo de procedimento alternativo cabível e que se
encontrasse dentro dos limites da cobertura contratual,
mediante a aferição do grau de similaridade e da
viabilidade técnica dos produtos que defendia poder ser
empregados no tratamento da autora, de rotulagem
tradicional e que estariam integrados ao rol obrigatório de
procedimentos da ANS.

Nessa ordem, subsistem como suficientes os motivos para
se determinar à ré que cubra os procedimentos
recomendados para tratamento da doença da autora, pois
sequer, em juízo, justificada a conveniência e adequação de
tratamento convencional substitutivo àquele que foi
prescrito pelo médico.

Ademais, os avanços da medicina e as constantes melhorias
nos procedimentos médicos dificilmente ocorrem na
mesma velocidade que a alteração de eventuais
normatizações, de forma que não se pode deixar de
oferecer ao paciente tratamento mais adequado ou mais
eficiente sob a alegação deste não constar em determinado
rol de procedimentos.

[...]

Assim, na questão acerca da quantificação dos danos
morais, diante da dificuldade de apuração do seu valor,
imperioso balizar sempre pelos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, visando ao mesmo tempo
compensar a dor sofrida e desestimular o causador do dano
a reiterar o ato praticado.

[...]

Colocadas essas premissas e por todas as considerações
explicitadas, vislumbro que a importância de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), atende aos critérios e mostra-se suficiente
para compensar a frustração experimentada pela parte
Autora, que foi submetida a um profundo sentimento de
angústia e impotência diante da negativa do tratamento de
sua moléstia.

Em recurso, o Tribunal de Justiça de origem manteve parcialmente a
condenação, reduzindo o valor do dano moral para R$10.000,00 (fls. 527-556).
Transcrevo parte do julgado, abaixo:
[...]

Documento eletrônico VDA51230015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: ab8f6f4f-5f76-42c8-916c-9c87b64cffe7

Não assiste razão à ré, ora apelante. A um porque, a autora,
ora apelada, demonstrou a existência de expressa indicação
por médico especializado para seu tratamento (id.
69468950 – pág. 1), não competindo ao plano de saúde
discutir a pertinência da prescrição feita ao paciente.

A dois porque, efetivamente, podem as limitações
contratuais até abranger rede de atendimento hospitalar,
laboratorial e tipo de acomodação, mas em nenhuma
circunstância o tratamento que tenha por objetivo
restabelecer a saúde do paciente. E, a três porque, ainda
que não conste no rol de procedimentos da Agência
Nacional de Saúde – ANS, ao conceder cobertura à doença,
impossível o afastamento da terapia correspondente, aí
incluído o tratamento descrito na inicial e os exames
necessários.

Noutras palavras, se ao usuário é assegurada a cobertura da
doença diagnosticada, não se vislumbra razoável a negativa
do seu respectivo tratamento, ainda que o plano de saúde
considere que a indicação do tratamento prescrito pelo
médico assistente não está de acordo com as diretrizes de
utilização do rol de procedimentos da ANS.

[...]

Por oportuno, insta ressaltar que, respeitado o
entendimento adotado no julgamento do R Esp de no
1.733.013/PR, o qual não se trata de recurso repetitivo,
ainda mantenho o posicionamento perfilhado no sentido de
que o rol de procedimentos da ANS possui caráter
exemplificativo e não taxativo.

No recurso, a UNIMED afirma que houve cerceamento de defesa, ao não
permitir que produzisse as provas para comprovar suas alegações. Além disso, afirma
que o tratamento está fora no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, além de não
haver previsão contratual e, portanto, não é exigível pela parte autora.
Embora as razões trazidas no Recurso, entendo que não é o caso de
acolhimento. Isso porque a Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao julgar o EREsp
1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP, estabeleceu que o rol da ANS não é taxativo,
desde que observado alguns critérios.
Dentre as razões da decisão paradigma, estabeleceu-se que: 1 - o rol de
procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de
plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da
ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já
incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação
de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo
substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a
Documento eletrônico VDA51230015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: ab8f6f4f-5f76-42c8-916c-9c87b64cffe7

título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo
assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da
eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações
de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e
(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes
ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização
do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva
ad causam da ANS.
No caso em análise, a prova dos autos indica que a terapia
era indispensável para o tratamento eficaz da patologia, o que foi confirmado em
primeiro e segundo grau.
Importante destacar que o fato de não estar no rol da ANS não significa a
pronta negativa do direito do contratante, pois, sendo o único tratamento adequado, deve
ser disponibilizado pela operadora de saúde. Neste ponto, tanto a decisão de primeiro
quanto de segundo grau foram enfáticas sobre a adequação do tratamento e rediscutir o
tema exige a reanálise de provas, o que é vedado pela súmula 07 do STJ. Da mesma
forma, é inviável rever o contrato firmado entre as partes, conforme vedação da súmula
05 do STJ.
Assim, partindo do pressuposto que o tratamento era adequado e
necessário para a cura da patologia, a decisão das instâncias ordinárias está de acordo
com o entendimento consolidado do STJ, havendo impedimento para conhecer do
recurso, consoante a Súmula 83 do STJ.
Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE.
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE
COM
TRANSTORNO
GLOBAL
DE
DESENVOLVIMENTO. DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, SEQUELA
DE
SÍNDROME
DE
WEST,
ATRASO
NO
DESENVOLVIMENTO GLOBAL, OSTEOPOROSE E
ESCOLIOSE COM GIBOSIDADE. CUSTEIO DE
TRATAMENTO
PELO
MÉTODO
THERASUIT.
COBERTURA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA
NEGATIVA. NATUREZA NÃO EXPERIMENTAL DO
MÉTODO. REEMBOLSO. OMISSÃO EM INDICAR
PROFISISONAIS
DA
REDE
CREDENCIADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51230015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: ab8f6f4f-5f76-42c8-916c-9c87b64cffe7

1. Recurso especial interposto por operadora de plano de
saúde contra acórdão que manteve sentença condenatória
ao custeio de tratamento multidisciplinar pelo método
Therasuit, prescrito a paciente com transtorno global de
desenvolvimento. A operadora sustentou ausência de
previsão no rol da ANS e alegou caráter experimental do
tratamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a
negativa de cobertura de terapias multidisciplinares pelo
método
Therasuit,
expressamente
indicadas
por
profissional habilitado, para tratamento de doença coberta
pelo plano; (ii) estabelecer se o recurso especial pode ser
conhecido diante da necessidade de reexame de provas e
cláusulas contratuais; e (iii) definir se o reembolso deve ser
integral ou limitado ao valor da tabela utilizada pelo plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido, com base em prova documental e
nas cláusulas contratuais, reconhece a relação de consumo
entre as partes e afasta a alegação de caráter experimental
da terapia, com fundamento na prescrição médica e na
proteção ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.
4. A Corte de origem considera abusiva a negativa de
cobertura com base na ausência de previsão no rol da ANS
ou na alegação genérica de limitação contratual, uma vez
que o tratamento é compatível com a cobertura da
patologia e visa à efetividade terapêutica do plano de saúde
contratado.
5. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de
que as operadoras não podem limitar os métodos
terapêuticos indicados por profissionais habilitados, se a
doença estiver coberta contratualmente, e que, no caso das
chamadas "suit terapias" (como o Therasuit), não há
natureza experimental reconhecida.
6. A reforma do acórdão dependeria de reexame do
conjunto probatório e das cláusulas do contrato,
providência vedada em sede de recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. O precedente firmado no REsp 2.108.440/GO, julgado
pela Segunda Seção, reconheceu que a terapia pelo método
Pediasuit - aplicável igualmente ao Therasuit - deve ser
coberta, pois não é experimental e está prevista como
procedimento reconhecido pelo COFFITO, com registro na
Anvisa e utilização autorizada em sessões de fisioterapia e
terapia ocupacional.
8. Quanto ao reembolso, o entendimento do Tribunal local
está em consonância com o posicionamento desta Corte
acerca da matéria, no sentido de que a omissão da
operadora do plano de saúde em indicar rede credenciada
enseja o reembolso integral das despesas realizadas.
Precedentes. IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido.
(REsp n. 2.185.834/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
12/8/2025
15/8/2025
.) (grifei)
Documento eletrônico VDA51230015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: ab8f6f4f-5f76-42c8-916c-9c87b64cffe7

Mesmo raciocínio vale para a questão do cerceamento de defesa e do dano
moral, pois rever a decisão exige reanalisar o conjunto probatório, o que não cabe na via
estreita do recurso especial. Ambos os temas foram adequadamente analisados na
instância ordinária, em grau de recurso, tendo havido a efetiva prestação jurisdicional.
Não cabe, assim, rever o tema, em razão da vedação expressa da Súmula 07 do STJ.
Por fim, importante destacar que, conforme já referido nas decisões
de primeiro e segundo grau, deve viger entre as partes as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, com a devida proteção à parte hipossuficiente, evitando-se a
exclusão de cobertura que coloque o paciente em situação de vulnerabilidade.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial interposto.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015,
mantenho os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 20% sobre o valor
da condenação.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51230015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: ab8f6f4f-5f76-42c8-916c-9c87b64cffe7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.946.429 / MT
Número Registro: 2021/0201219-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10373743420178110041
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627
ANA PAULA SIGARINI GARCIA - MT010133
RECORRIDO
: A J R DE M (MENOR)
REPR. POR
: B T R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51807458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:03
Código de Controle do Documento: 27905996-5e84-4a8d-baa9-fd5a2cd2f3e0

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:03
Código de Controle do Documento: 27905996-5e84-4a8d-baa9-fd5a2cd2f3e0